Tribunal: TJPA
Processo: 0002677-96.2013.8.14.0061
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo nº: 0002677-96.2013.8.14.0061
Comarca: 2ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí - PA
Apelante: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
Advogado: Márcio Alexandre Malfatti - OAB/PA nº 19.254-A
Apelado: ANTÔNIO JUDIVAN DOURADO
Advogada: Francy Nara Dias Fernandes Paixão - OAB/PA nº 9.029
Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA. CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO. EXCLUSÃO POR INADIMPLÊNCIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. DEVIDA SOMENTE COM BASE NO PERCENTUAL DISPOSTO NO ITEM 9.9 DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES; ANULADA A COBRANÇA DE VALORES REFERENTES AO ITEM 9.5, POR ABUSIVIDADE. SEGURO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO AO CONSORCIADO COM OBSERVÂNCIA DAS DEDUÇÕES DAS TAXAS PACTUADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA SÚMULA 35 DO STJ. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRIGÉSIMO DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DE TRIBUNAL PÁTRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §2º E INCISOS DO CPC. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS DO AUTOR/APELADO EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 98, §3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 10ª Sessão de Julgamento por videoconferência, realizada no dia 03/08/2020, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Compuseram a Turma o Desembargador Relator, o Desembargador Presidente e a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém - PA, 04 de agosto de 2020.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por YAMAHA ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., nos autos da Ação de Execução c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Quebra Contratual (processo nº 0002677-96.2013.8.14.0061) proposta por ANTÔNIO JUDIVAN DOURADO, ora apelado, em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí - PA, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor/apelado, para declarar a nulidade dos percentuais fixados para o abatimento incidente dos valores pagos, referentes ao contrato de adesão, e determinar a restituição, no prazo de 10 (dez) dias, do valor pago integralmente, a saber R$ 4.011,25 (quatro mil e onze reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de seus consectários legais, improcedentes os danos morais. Custas e honorários de sucumbência
pro rata
(sic), em razão da sucumbência recíproca, suspensos quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, às fls. 126/130v,

a ré/apelante alega, no mérito, a inexistência de qualquer ato ilícito praticado, por ter enviado regularmente os boletos de pagamento via correios ao autor, para o endereço informado no contrato e que, quanto à restituição do valor pago, deverá ser feita em observância aos termos constantes no contrato, inclusive com relação à dedução das taxas pactuadas. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em decisão à fl. 135, o juízo de 1º grau recebeu o recurso em ambos os efeitos.

Contrarrazões recursais às fls. 140/146, nas quais o autor/apelado requer o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, fl. 154.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

O caso concreto versa sobre contrato de consórcio firmado em novembro de 2008 entre o autor/apelado, Sr. ANTONIO JUDIVAN DOURADO e a ré/apelante YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., cujo pagamento das parcelas seria feito mediante boleto bancário. Segundo o autor/apelado, mensalmente se dirigia ao estabelecimento comercial de sua cidade, Tucuruí - PA, local onde aderiu ao consórcio, para retirar o boleto da parcela mensal a ser adimplida, tendo quitado 21 (vinte e uma) parcelas da avença. Então, após este período, não conseguiu mais retirar os boletos porque a loja teria sido desativada, tendo quitado mais 04 (quatro) parcelas em uma casa lotérica, informando o número do contrato de adesão, após o que não conseguiu mais adimplir com o pactuado.

Finaliza informando que uma nova loja havia se instalado na cidade de Tucuruí ao tempo do ajuizamento da presente ação, e que foi até a mesma no intuito de resolver a questão, pagando as parcelas atrasadas. Porém, foi informado de que não poderia resolver o problema na loja, e que teria que esperar o final do plano de consórcio para solucionar a questão.

Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório dos autos foi produzido por ambas as partes, dentre os quais destaco: (i) comprovantes de pagamentos às fls. 12/32; e (ii) contrato de adesão, às fls. 58/65.

Em audiência de instrução e julgamento, à fl. 116, as partes não conciliaram, restando o feito concluso para sentença.

Observo que a instrução do feito passou pela observância do art. 333, I e II do CPC/73, vigente à época, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...)
§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:
II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Neste sentido, previa o art. 333, I e II do CPC/1973 que:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A teor da norma lega supramencionada, tenho que o caso concreto versa sobre inadimplemento verificado quanto ao pagamento de parcelas de plano de consórcio, referentes ao contrato nº 1242252, série ¿E¿, Grupo nº 4480, Cota nº 115, sendo consorciado o Sr. ANTONIO JUDIVAN DOURADO, autor da presente ação, conforme dados constantes à fl. 58. Segundo consta nos itens 7.2 e 7.3 do contrato de adesão (fl. 62), os boletos bancários para o pagamento das parcelas seriam enviados mensalmente para o consorciado, e caso este não os recebesse em até 03 (três) dias antes do vencimento, deveria observar alguns procedimentos a fim de obter uma segunda via. Vejamos:
7 - Vencimento e pagamento das prestações mensais:
(...)
7.2 - a administradora enviará mensalmente boleto bancário para pagamento, sendo que, até a data do vencimento, deverá ser quitado em qualquer agência bancária;
7.3 - no caso de eventual não recebimento do boleto de cobrança até 03 (três) dias antes do vencimento, o consorciado deverá:
a) - obter, de imediato, a 2ª (segunda) via:
·

Em qualquer concessionária conveniada da rede Yamaha;
·

Através da central de relacionamentos da administradora;
·

Através da web atendimento (site www.yamanha-motor.com.br)

Ora, o autor/apelado, em suas razões, alega que retirava mensalmente os boletos de pagamento do plano em uma loja conveniada da ré/apelante, em sua cidade (Tucuruí - PA). Entretanto, deixou de mencionar algumas informações pertinentes ao caso concreto, como o nome de tal estabelecimento, a data de encerramento de suas atividades e a nova loja que se estabeleceu na cidade, na qual buscou solução para o problema enfrentado, sem sucesso. Todavia, em relação à alegação de inadimplemento por não ter os boletos de pagamento, por ter a loja onde os conseguia encerrado suas atividades, é frágil uma vez que o autor juntou aos autos o contrato firmado onde consta que havia ainda outros 02 (dois) canais à sua disposição para que pudesse emitir a segunda via do boleto de pagamento do mês em tempo hábil para o pagamento, conforme o disposto nos itens citados do contrato de adesão acima mencionado, a saber: através do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), pelo telefone (11) 6431-6000 ou pelo site www.yamaha-motor.com.br (e-mail sac.consorcio@yamaha-motor.com.br), às fls. 35/36.

Logo, não pode alegar o autor/apelado o desconhecimento dos outros meios de contato com a empresa administradora do consórcio, para a resolução da questão referente ao envio dos boletos de pagamento das parcelas mensais do consórcio.

Desta feita, ao se fazer inadimplente, o autor/apelado se enquadrou na situação prevista nos itens 9.3, e 9.5 do contrato de adesão (fl. 62), a seguir transcritas:
9.3 - sem prejuízo da aplicação das penalidades estabelecidas no item 9.1, o consorciado não contemplado que deixar de cumprir suas obrigações financeiras por 2 (dois) meses, consecutivos ou não, ainda de montante equivalente a duas prestações poderá sujeitar-se à exclusão automática do grupo por inadimplemento.
9.5 - o consorciado excluído do grupo por inadimplemento ou desistência ficará sujeito a um desconto equivalente a 15% (quinze por cento) sobre as quantias pagas (item 9.6), que será creditado ao grupo para compensação dos prejuízos causados em conformidade com o disposto no art. 53, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo o contrato, uma vez excluído, a restituição do que havia pago o autor/apelado se daria em obediência ao disposto no item 9.6, I e II do contrato de adesão, além da obrigação em arcar com o pagamento de multa compensatória constante no item 9.9. Vejamos:
9.6 - as importâncias pagas ao Fundo Comum e ao Fundo de Reserva pelo consorciado excluído por inadimplemento ou desistência, ser-lhe-ão restituídas, ou a seus sucessores, nos seguintes termos:
I - o pagamento será efetuado em até 60 (sessenta) dias após realizada a última Assembléia Geral Ordinária (AGO) do grupo, respeitadas as disponibilidades de caixa, conforme previsto na Circular 2766, de 03.07.97, do Banco Central do Brasil e posteriores alterações.
II - o valor da devolução será apurado aplicando-se o percentual amortizado sobre o valor do bem vigente na data da última assembléia do grupo, já deduzidos, além das penalidades aplicáveis, também os valores pagos pelo consorciado, relativos ao Seguro e à Taxa de Administração acrescido do rendimento financeiro líquido a partir do encerramento do grupo, até a data do efetivo pagamento.
9.9 - sem prejuízo das demais penalidades impostas, o consorciado excluído por inadimplemento ou desistência arcará, ainda, com o pagamento à administradora, a título de multa penal compensatória, (a teor do art. 419 do Código Civil), dos seguintes valores:
Percentual amortizado - multa compensatória
1,0% a 2,0% - 1,3% sobre o valor do bem base
2,1% a 15,0% - 2,0% sobre o valor do bem base
15,1% a 30,0% - 1,5% sobre o valor do bem base
30,1% a 50,0% - 1,0% sobre o valor do bem base
Acima de 51,0% - 0,0%

Pois bem. Cinge-se a controvérsia relativa à possibilidade de a administradora do consórcio descontar do valor a ser restituído ao desistente do consórcio os montantes referentes a cláusula penal, taxa de administração, fundo de reserva e seguro de quebra de garantia e vida. Tenho que o recurso merece parcial provimento, senão vejamos.

Inicialmente, discorro sobre o prazo para a devolução de valores após o encerramento do grupo de consórcio, onde, no contrato firmado entre as partes, consta o prazo de 60 (sessenta) dias, conforme o item 9.6, I (fl. 62).

O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento que a devolução das parcelas ao consorciado desistente não pode se dar de imediato,
mas até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Vejamos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543 - C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543 - C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª Seção, in DJe de 27.08.2010).

Tal posicionamento arrima-se na finalidade da formação do grupo de consórcio, que consiste em reunir esforços e cabedais para a aquisição de bens duráveis.
In casu
, verifica-se que a pactuação ocorreu no dia 29/11/2008, já na vigência da Lei 11.795/2008 (em vigor desde o dia 08/10/2008), a qual autoriza a devolução das parcelas pagas em até 30 dias do encerramento do grupo, conforme previsto nos artigos 22 e 30 da aludida Lei. Portanto, deve ser declarada abusiva a cláusula 9.6, I do contrato de consórcio objeto da lide, no que pertinente à devolução dos valores pagos em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo, razão pela qual a declaro nula, devendo ser observado o que prevê a Lei nº 11.795/08.

Sobre os valores a serem restituídos ao autor, traduzidos na multa, taxa de administração e seguro de quebra de garantia e vida, passo a discorrer nos termos seguintes.
I - da dedução da multa:

Quanto à cláusula penal, cumpre ressaltar que, diante da desistência do autor/apelado e exclusão definitiva do grupo de consórcio, é patente o cabimento da cobrança de multa penal. Entretanto, nos termos do contrato firmado entre as partes, a cobrança de multa compensatória foi feita 02 (duas) vezes, posto que firmadas nos itens 9.5 e 9.9 da avença.

O contrato celebrado entre as partes (fls. 58/65) dispõe, no item 9.9, dispôs a respeito da cobrança de multa compensatória. A meu ver, em face do ajuste e da ausência de abusividade no percentual fixado a título de cláusula penal compensatória (de 0% a 2% sobre o valor do bem base), que representa perdas pré-estabelecidas pelas partes, se encontra em perfeita consonância com o art. 53, §2º do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser a mesma mantida tal como estabelecida e deduzida da quantia a ser restituída ao consorciado, uma vez que o autor deu causa à rescisão do contrato, diante de seu inadimplemento.
In verbis
:
Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.
(...)
§2º.
Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo
. (grifei)

Ademais, não se pode olvidar que a desistência do consorciado onera todos os outros componentes do grupo, o que pode ser compensado pela cobrança da cláusula penal. A propósito, cito julgado do TJ - MG:
"(...) Admissível a retenção da multa compensatória, se prevista no contrato, no valor contratado, pois a desistência de um dos consorciados, após já formado o grupo, onera todos os outros componentes, sendo cabível, portanto, a aplicação da cláusula penal, que nada mais é do que a prefixação contratual das perdas e danos advindos do descumprimento, pelo consorciado, das obrigações assumidas.
¿ (Apelação Cível 1.0514.12.003161-2/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2014, publicação da sumula em 11/03/2014).

Entretanto, a cobrança de multa nos termos da cláusula 9.5 do contrato (fl. 39), dispondo que
¿o consorciado excluído do grupo por inadimplemento ou desistência ficará sujeito a um desconto equivalente a 15% (quinze por cento) sobre as quantias pagas (item 9.6), que será creditado ao grupo para compensação dos prejuízos causados em conformidade com o disposto no art. 53, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor¿
é inadmissível, pois coloca o consumidor em desvantagem na relação de consumo, sendo tal medida incompatível com a boa fé e a equidade.

Cumpre observar que a estipulação da cláusula penal encontra justificativa na necessidade de aplicação de penalidade por inadimplemento contratual, já que a desistência do comprador certamente gera ônus ao vendedor. Todavia essa penalidade não pode ser exagerada, de modo a trazer ao vendedor verdadeiro enriquecimento ilícito em detrimento do comprador consumidor. Em outras palavras, a finalidade da cláusula penal compensatória é a de garantir a execução da obrigação, já que impõe penalidade para o caso de inadimplemento total ou parcial da obrigação assumida. Trata-se de um verdadeiro pacto acessório que estipula multas e penas para aqueles que não cumprem as obrigações contratuais. É de se concluir, portanto, que a cláusula atacada se reveste de abusividade, tanto por se constituir em
bis in idem
como por conter vantagem abusiva, sendo incompatível com os princípios básicos do ordenamento jurídico, pois coloca o consumidor em situação de excessiva onerosidade. Desta maneira, a cláusula traz um enriquecimento ilícito ou sem justa causa, a favor da ré/apelante, portanto, tal cláusula deve ser considerada nula.

Sobre a matéria, cito julgado do TJ - SP, ao discorrer que
¿É ônus da administradora do consórcio provar a vantagem auferida pelo consumidor ou os prejuízos que o grupo teria com a devolução das parcelas. E isso dificilmente acontece, porque a responsabilidade pela administração do grupo é da administradora. Quando há desistência ou inadimplência, a vaga, normalmente, é preenchida por outro consorciado, de modo que anula eventual prejuízo. Aliás, não se pode esquecer que a administradora de consórcios, como prestadora de serviços que é, sofre os ônus globais do exercício de sua atividade de risco, e, nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que ela responde pela devolução das parcelas¿

(TJ-SP - APL: 01823593120088260100 SP 0182359-31.2008.8.26.0100, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 18/03/2015, 8ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2015).

Desta forma, considero nula a cláusula 9.5 do contrato firmado entre as partes, devendo a dedução da multa compensatória pela desistência da participação no grupo do consórcio
ser limitada somente nos termos do item 9.9 da avença
.
II - da dedução da taxa de administração:

No que tange à taxa de administração, que nada mais é do que a taxa de adesão, destinada a cobrir custos diversos da empresa, especialmente com propaganda, captação dos clientes, formação do grupo e contratação, a jurisprudência entende que a mesma pode ser deduzida do valor a restituir. Neste sentido, cito:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES. GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. SEGURO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO. FUNDO DE RESERVA. DEVOLUÇÃO AO CONSORCIADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. - Inexistindo nexo causal entre a desistência da autora e os supostos danos morais suportados em razão de sua saída de grupo consorcial, não há que se falar em condenação da administradora de consórcio a pagamento de indenização correspondente - O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento que a devolução das parcelas ao consorciado desistente não pode se dar de imediato, mas até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano - Ajustada no contrato de consórcio e em percentual não abusivo, a cláusula, deve ser mantida tal como estabelecida e deduzida da quantia a ser restituída ao consorciado desistente, que deu causa à rescisão do contrato - A taxa de administração de forma antecipada pode ser deduzida do valor a ser restituído pela administradora de consórcio ao consorciado desistente -O Fundo de Reserva tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo e será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, motivo pelo qual não é cabível sua retenção pela administradora de consórcio - A administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente a título de prêmio de seguro - A restituição das parcelas quitadas pela autora deve ser realizada com correção monetária, esta incidente desde o desembolso, pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e os juros de mora de 1% ao mês deverão incidir após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial. (TJ-MG - AC: 10388130045833002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data de Publicação: 03/12/2019)
III - do seguro de quebra de garantia e vida:

Quanto ao terceiro e último item do apelo, a saber, o ¿seguro de quebra de garantia e vida¿, tenho que não deve ser restituído ao consorciado os valores pagos, uma vez que, enquanto esteve vinculado ao grupo administrado pela ré/apelante, usufruiu dos benefícios da contratação desse seguro, ou seja, recebeu a proteção securitária, sendo, então, possível a retenção do valor do prêmio de seguro. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DO ORIGINAL DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS DO PRIMEIRO RECURSO - OPORTUNIDADE PARA SANEAMENTO - DESCUMPRIMENTO - DESERÇÃO - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. 1. Se a parte recorrente não junta o original do comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento de Custas, mesmo após regular intimação, o recurso interposto não pode ser conhecido, ante a configuração de deserção. 2.
São legítimos os descontos dos valores referentes à Taxa de administração e ao seguro, porquanto tais serviços foram prestados durante o tempo em que o consorciado participou do plano
. (TJ - MG - Apelação Cível 1.0024.14.330139-8/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2017, publicação da sumula em 07/06/2017). (grifei)

A súmula nº 35 do STJ dispõe que a correção monetária sobre as prestações pagas a serem restituídas em virtude da retirada ou exclusão do participante de consórcio incidirá a partir do pagamento de cada parcela. No que tange aos juros de mora, são devidos em razão do inadimplemento da obrigação, ou seja, caso a administradora não proceda com a devolução dentro dos 30 (trinta) dias do encerramento do grupo, restando assim caracterizada a sua mora. Deste modo, é cabível a reforma da sentença para manter a obrigação de restituição de valores pagos com o abatimento da multa prevista na cláusula 9.9, da taxa de administração e das parcelas do seguro, estes durante o tempo em que o consorciado se manteve vinculado ao grupo, com juros de mora de 1% ao mês a contar do prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.

Quanto à correção monetária, mantenho a sentença, que fixou o índice do INPC desde a data da citação.

Ante o exposto, nos termos do art. 86 do CPC, em razão da sucumbência recíproca verificada, condeno as partes, de forma proporcional e, nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º e incisos do CPC. Quanto ao autor/apelado, suspendo a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça concedida à fl. 46, pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Posto isto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação de Yamaha Administradora de Consórcio Ltda, para reformar a sentença, determinando a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente e sejam abatidos, pela administradora de consórcio, os valores referentes à cláusula penal (devendo ser calculada somente com base no item 9.9 do contrato firmado entre as partes, excluída a do item 9.5, por abusividade), seguro e taxa de administração, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, sobre o montante a ser devolvido ao autor, a contar do trigésimo dia do encerramento do grupo, mantendo a sentença de 1º grau em seus demais termos. Com fulcro no art. 86 do CPC, em razão da sucumbência recíproca verificada, condeno as partes, de forma proporcional e igualitária, nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme o art. 85, §2º e incisos do CPC, suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais do autor/apelado em razão da gratuidade da justiça concedida à fl. 46, pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme o disposto no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Belém - PA, 04 de agosto de 2020.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
Desembargador - Relator